Tribunal: STF
Processo: RE 94071
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL: DECRETO-LEI 960/38 E CÓD. PROC. CIVIL DE 1973.
REVOGAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS DAQUELE POR ESTE. FÉRIAS FORENSES:
PRAZOS PROCESSUAIS.
TENDO-SE COMO CERTO QUE AS NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL DO
DECRETO-LEI Nº 960, DE 1939, FORAM INTEIRAMENTE REVOGADAS PELO
VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC DE 1973), ANTE A REGRA ÍNSITA
NA PARTE FINAL DO § 1º DO ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL, NÃO CORREM OS PRAZOS PROCESSUAIS, NAS EXECUÇÕES FISCAIS PARA
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA, DURANTE AS FÉRIAS
FORENSES, POIS NÃO INCLUÍDA A HIPÓTESE NO ELENCO DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO ART-174 DO CÓD. PROC. CIVIL, E CONFORME RESULTA DO SEU
INC-III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.